Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-17.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006230-17.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA LAURA SILVA COIMBRA - CPF: 393.653.791-72 (EMBARGADO), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (EMBARGANTE), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX 38766981115 - CNPJ: 34.996.028/0001-42 (EMBARGANTE), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX - CPF: 387.669.811-15 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX 38766981115 - CNPJ: 34.996.028/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MURILO DE AMORIM ARAUJO - CPF: 061.187.891-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE DA CONCEICAO FELIX - CPF: 387.669.811-15 (EMBARGADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), ANA LAURA SILVA COIMBRA - CPF: 393.653.791-72 (EMBARGANTE), LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – OMISSÕES – DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO RECONHECIDA – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS POSTERIORES AO SINISTRO – ÔNUS DA SEGURADORA, RESPEITADOS OS LIMITES DA APÓLICE – OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA LIDE SECUNDÁRIA – ÔNUS DA SEGURADORA – PRETENSÃO RESISTIDA – FIXAÇÃO PELO JUÍZO
AD QUEM –
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve-se reconhecer omissão e dar parcial provimento aos aclaratórios para fixar a responsabilidade da Seguradora pelos encargos, taxas e impostos do veículo, que passaram a incidir depois do sinistro, respeitando os limites da apólice.

Deve-se reconhecer, ainda, omissão quanto à sucumbência na lide secundária, e
arbitrar em desfavor da Seguradora os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos em favor do Segurado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006230-17.2021.8.11.0004

EMBARGANTES:
ANA LAURA SILVA COIMBRA; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADOS:
ANA LAURA SILVA COIMBRA; MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e
DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
ANA LAURA SILVA COIMBRA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra acórdão (ID. 238086662) que deu parcial provimento aos Recursos de Apelação Cível de
DONIZETE DA CONCEIÇÃO FÉLIX
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, para que a indenização por danos materiais seja fixada com base no valor do automóvel sinistrado, conforme a Tabela FIPE vigente à época do acidente, assegurado o direito à transferência do salvado, frente ao reembolso integral devido à perda total.

O acórdão ainda integrou a sentença para constar expressamente a procedência da denunciação à lide da Seguradora, sendo esta isenta do ônus sucumbencial na lide principal.

ANA LAURA SILVA COIMBRA
suscita omissão no acórdão, quanto à responsabilidade pelos débitos que incidem sobre o veículo depois do sinistro, bem como quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da isenção dos honorários de sucumbência na lide principal, visto que a seguradora se opôs à integração da lide.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., por sua vez, opõe Embargos de Declaração aduzindo omissão quanto à transferência do salvado de forma livre e desembaraçada, e, caso haja pendências, que o valor seja deduzido após apuração em liquidação de sentença.

Ainda, aduz omissão quanto ao pedido subsidiário, para o caso de não ser possível a transferência do salvado, que se proceda ao abatimento de 30% para indenização do casco/sucata que poderia ser leiloado.

Por fim, alega que não foi apreciado o pedido de esclarecimento quanto à incidência de honorários sucumbenciais da lide secundária.

Contrarrazões ID. 243482650 e ID. 243502671, pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

Da leitura do Acórdão recorrido,
se reconhece a existência de omissão,
pois, quando do acolhimento do
direito à transferência do salvado à Seguradora, frente ao reembolso integral à autora, devido à perda total do seu veículo, surgiu uma questão nova a ser dirimida, qual seja a da
responsabilidade sobre débitos
(encargos, taxas, impostos) que incidem sobre o veículo a contar da data do sinistro.

Pois bem. Nesse ponto, é lógico e razoável definir que, em razão de a autora não ter culpa pelo sinistro, e por ter sido privada de utilizar o bem, em razão da negativa do conserto, o que culminou no ajuizamento da demanda principal e da lide secundária, certamente que o ônus em questão deve recair sobre a Seguradora,
nos limites da apólice
, e, no que eventualmente superar tais limites, ficará a cargo do Segurado.

Sendo assim, deve ser dado parcial provimento aos aclaratórios opostos pela autora, para fixar a responsabilidade da Seguradora pelos encargos, taxas e impostos do veículo, que passaram a incidir depois da data do sinistro, respeitados, obviamente, os limites da apólice.

Quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da isenção dos
honorários de sucumbência na lide principal
pela Seguradora, trata-se de mero inconformismo da parte autora, pois constou expressamente do acórdão que a denunciada à lide responde apenas pelos honorários da lide secundária, à qual resistiu à pretensão, e não da lide principal, que ficou a cargo do requerido e da autora, em partes iguais.

Nesse aspecto, dos
honorários de sucumbência da lide secundária
, a sentença foi omissa, e o acórdão igualmente deixou de mencionar sobre a condenação da Seguradora, razão pela qual devem ser acolhidos em parte os Embargos da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., a fim de arbitrar em seu desfavor os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, relativos à lide secundária.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, para o caso de não ser possível a transferência do salvado, não há interesse, visto que foi deferido o pedido principal, de transferência do salvado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração
, para
reconhecer omissão e fixar a responsabilidade da Seguradora pelos encargos, taxas e impostos do veículo, que passaram a incidir depois da data do sinistro, respeitados, obviamente, os limites da apólice, e no que ultrapassar esse marco, ficará a cargo do requerido.

Ainda, reconheço omissão no ponto, e fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, relativos à lide secundária, em desfavor da Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024